Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714645-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A Agravado: Divina Aparecida de Souza D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do processo no 0700751-31.2024.8.07.00020, em cumprimento de sentença, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de decisão liminar proferida nos autos 0705928-10.2023.8.07.0002. Em ID 181606915, daqueles autos, restou concedida a tutela liminar para determinar que a executada autorizasse o tratamento descrito na inicial e em relatório ID 181507241, arcando com seu custo, no prazo de cinco dias a contar da intimação pessoal da presente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que deverá ser revertida em favor da autora, sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Em ID 187068569, dos presentes autos, a executada foi intimada a comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de nova multa que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. A executada se manifestou no ID 188102344, afirmando que a liminar foi cumprida em 20/12/2023, com a guia de autorização para todos os procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente; que o prestador incluiu novo pedido e novo procedimento, em 31/01/2024; que foi necessária nova análise, a qual foi autorizada em 21/02/2024. A exequente se manifestou no ID 188944493, esclarecendo que estão realizando uma junta médica para conciliar o melhor tratamento indicado à exequente; que tal documento foi enviado à exequente em 20/02/2024; que o documento enviado pela executada ao médico e a mensagem enviada à exequente comprovam que não foram autorizados os procedimentos; que foi realizada a autorização da cirurgia para se realizada no dia 05/03/2024; que, chegando à clínica, a exequente tomou conhecimento de que deveria arcar com os valores dos honorários médicos, no importe de R$ 8.300,00 e mais R$ 2.500,00, referente ao serviço de anestesiologia. Oportunizada manifestação da executada, esta se manteve inerte (ID 190178687). É o relatório. DECIDO. 1. Considerando o silêncio da executada, acolho a afirmação da exequente de que foi realizada a autorização para a cirurgia a ser realizada em 05/03/2024, mas que, chegando à clínica, tomou conhecimento de que deveria arcar com os valores dos honorários médicos, no importe de R$ 8.300,00 e mais R$ 2.500,00, referente ao serviço de anestesiologia. Ora, a liminar deferida nos autos no 0705928-10.2023.8.07.0002 determinou que a executada arcasse com os custos dos procedimentos, não sendo razoável imputar à exequente o pagamento de honorários médicos. Assim, conforme determinado naqueles autos, converto a obrigação em perdas e danos. Fica o exequente intimado a pagar os honorários médicos, no importe total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Transcorrido o prazo sem pagamento, proceda-se nos termos dispostos a seguir.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 57843746), em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação constituída em seu desfavor. Argumenta que o montante dos honorários médicos é pago após o término do procedimento cirúrgico. Assim, ainda que não tenha efetuado o pagamento, essa situação não interfere no já afirmado cumprimento da obrigação. Nesse contexto, sustenta que não pode ser admitida a majoração do valor da multa cominatória previamente aplicada, tampouco a manutenção da exigibilidade da referida reprimenda. Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada não deve ser admitida e foi fixada em patamar desproporcional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a exclusão ou redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 57843747). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. No caso em deslinde não está demonstrado, de modo cabal, que houve o cumprimento da obrigação. Aliás, justamente essa situação motivou a majoração do montante da multa pelo Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator